Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONADOR SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
1. A submissão de estabelecimento comercial à fiscalização e às sanções impostas por associação de condôminos é questão que não pode ser concluída em análise de tutela provisória, se a elucidação das circunstâncias fáticas que repercutem na relação jurídica das partes demanda dilação probatória e cognição exauriente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte.